Tribunal: TJDFT
Processo: 0708345-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE RAIO X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS. ALTERAÇÃO DO CÁLCULO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA-VPNI. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO DO SERVIDOR.
Nos moldes da decisão no 5.134/2007 do TCDF, para os servidores em atividade que estavam no exercício de atribuições com risco de contaminação radioativa em 1o/01/1992, enquanto no exercício dessas atividades, a VPNI deve corresponder a 30% do vencimento basico do servidor, sendo atualizada, exclusivamente, com base nos reajustes gerais concedidos aos servidores distritais.